Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E RECONVENÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS FRUTOS CIVIS. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CAPÍTULOS NÃO IMPUGNADOS E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada após o divórcio das partes. O autor alegou posse exclusiva da ré sobre imóveis comuns e requereu a extinção do condomínio, alienação judicial dos bens e repasse de metade dos aluguéis percebidos. A ré apresentou reconvenção, pleiteando (i) participação nos lucros de empresa cujas cotas haviam sido partilhadas no divórcio e (ii) indenização por benfeitorias realizadas em imóvel comum. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a ré ao pagamento de aluguéis, extinguindo parte dos pedidos por ausência de interesse processual e reconhecendo o direito ao repasse de lucros da empresa, além de julgar improcedente o pedido reconvencional de benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de decisão surpresa ao reconhecer ausência de interesse processual apenas na sentença e ao julgar a causa sem adequada instrução probatória; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de aluguéis poderia ser mantida sem prova suficiente da efetiva percepção dos frutos durante todo o período fixado; e (iii) determinar se o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias foi corretamente julgado improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo foi saneado com expressa afirmação da regularidade procedimental e da presença das condições da ação, bem como com o afastamento da necessidade de dilação probatória. A definição processual adotada delimitou o objeto litigioso e orientou a atuação das partes, consolidando legítima expectativa das partes quanto aos fundamentos da decisão.
4. A posterior extinção de pedidos por ausência de interesse processual apenas na sentença, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, representou alteração do enquadramento jurídico da controvérsia estabelecido no curso do processo. A providência configura decisão surpresa e viola o contraditório substancial, em desacordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
5. A condenação ao pagamento de aluguéis desde o trânsito em julgado do divórcio foi fixada sem adequada delimitação probatória quanto aos períodos efetivos de locação. Os documentos constantes dos autos revelam-se insuficientes para demonstrar a continuidade da ocupação do imóvel e a efetiva percepção dos frutos civis durante todo o interregno considerado na sentença.
6. A insuficiência do conjunto probatório impede a manutenção ou a simples adequação do quantum condenatório nesta instância revisora. Impõe-se, portanto, a cassação parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e adequada delimitação fático-probatória da controvérsia.
7. O pedido reconvencional de indenização por benfeitorias foi formulado de forma genérica, sem discriminação das intervenções supostamente realizadas ou indicação mínima dos valores despendidos. A ausência de individualização dos fatos constitutivos da pretensão inviabiliza a instauração de instrução probatória útil, legitimando a manutenção da improcedência decretada na sentença.
8. Permanecem incólumes os capítulos da decisão que não foram objeto de impugnação recursal específica. Mantêm-se, por conseguinte, o reconhecimento do dever de repasse de 50% dos lucros da empresa partilhada e a extinção do condomínio, com alienação judicial do imóvel situado no Condomínio Residencial Asa Branca (fração MB-09).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de ausência de interesse processual apenas na sentença, após prévia afirmação de presença das condições da ação e sem oportunizar manifestação das partes, configura decisão surpresa e viola o contraditório substancial. 2. A condenação ao pagamento de frutos civis decorrentes de bem em condomínio exige comprovação mínima da efetiva percepção dos aluguéis no período indicado. 3. O pedido de indenização por benfeitorias deve conter discriminação mínima das melhorias realizadas e indicação de elementos probatórios aptos a delimitar a pretensão indenizatória”.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 373, I; CC, arts. 1.314, 1.319 e 1.027.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043685, Rel. Des. Maria Ivatônia, julgado em 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2038611, Rel. Des. Sandra Reves, julgado em 27/08/2025.